Tribunal: STF
Processo: Rcl 58865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Lourivaldo Augusto Vieira, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG (Processo 5014841-05.2021.8.13.0433), que não teria observado a tese firmada no Tema 810-RG (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “o Reclamado é turma de juízes responsáveis por conduzir e julgar o recurso inominado nº 5014841-05.2021.8.13.0433, no qual o Reclamante cobra valores decorrentes do pagamento à menor de gratificação por atividade especial. Refere-se ao nome dado ao adicional de insalubridade, no âmbito do serviço público do Município de Montes Claros/MG.



    O Reclamante elaborou, então, os cálculos do valor total da dívida, com a incidência de juros moratórios, desde o inadimplemento de cada parcela, por se tratar de obrigação líquida. É critério que foi extraído do entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.205.946/SP4, o qual firmou pé no sentido de que: ‘é de ser ressaltado que Lei nº 11.960/2009 não alterou o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça relativamente ao termo inicial dos juros de mora, no sentido de que a definição do termo inicial dos juros de mora decorre da liquidez da obrigação’.



    Por sua vez, o Reclamado entendeu por bem bloquear a regra legal, estabelecida pelo art. 397 do Código Civil, por entender aplicável, no caso concreto, o que ficou alegadamente decidido, no âmbito da repercussão geral – Tema 810/STF no julgamento exarado no RE nº 870.947/SE; além de impor, inadvertidamente, modulação dos efeitos da decisão, cuja hipótese foi, plenamente, afastada, quando do julgamento do Quarto Embargo Declaratório no mesmo apelo extremo. Isto é, determinou a incidência da ‘Taxa Referencial (TR) como índice de juros de mora, desde a citação’ 



    [...]



    O STF jamais definiu o termo de início da incidência dos juros moratórios, quando do julgamento do RE nº 870.947/SE. Muito menos, chegou a modular os efeitos da decisão final no RE nº 870.947/SE, conforme ficou entendido no julgamento exarado no seu quarto embargo de declaração, de modo que o posicionamento adotado pelo Reclamado ocasionou, a um só tempo, dupla violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte; quer seja ao limitar, no tempo, a eficácia plena do provimento jurisdicional; ou mesmo, porque impôs a observância de critério que não foi objeto de debate e decisão, pelo acórdão em questão.



    Vale dizer, o Reclamado, num primeiro momento, fez incidir o marco temporal do dia 25/03/2015, como limitador da utilização do IPCA-E, em face da Taxa Referencial de Juros. Só que não existe controvérsia em relação a isso, na medida em que o STF já enfrentou o tema - não custa insistir, por meio dos embargos declaratórios no RE nº 870.947/SE. Naquela assentada, ficou decidido que não haveria a modulação dos efeitos do julgado. [...]



    Por outro lado, nem há como se entender, mesmo por absurdo, que houve imposição, no acórdão paradigma, da definição do termo inicial dos juros de mora, para toda e qualquer obrigação contraída pela Fazenda Pública, independente da natureza dela, quando da aferição da constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na sua redação alterada pela Lei nº 11.960/2009. É que, na petição do recurso extraordinário, não se questionou, em nenhum momento, a data de início da incidência dos juros de mora”



    Requer, ao final, seja “julgado procedente o pedido, no intuito de cassar a decisão objurgada, para fazer valer a autoridade do acórdão proferido no ED no RE nº 870.947/SE, sendo determinado que os juros moratórios sejam calculados a partir dos rendimentos da caderneta de poupança, e não da Taxa Referencial de Juros (TR); como também, seja desautorizada qualquer interpretação que implique utilização do decidido no RE nº 870.947/SE – Tema 810, para impor a data de citação como termo inicial dos juros de mora, conforme razões exaustivamente externadas em linhas pretéritas” (eDoc. 1, fls. 8).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Recurso Inominado, que manteve o termo inicial do cálculo dos juros moratórios a partir da citação (eDoc. 2, fls. 44-46).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se, em consulta ao sítio do TJMG, que não houve a interposição de Recurso Extraordinário.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente